Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-76.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000281-76.2011.8.14.0107

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO MARCOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS APREENDIDOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de apreensão indevida de veículos. O autor da ação,
ANTÔNIO MARCOS DA COSTA
, alegou ser proprietário de dois veículos apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Pará sob suspeita de envolvimento em ilícito penal. Sustentou que a apreensão foi ilegal e pleiteou indenização. A apelação foi interposta pelo Estado do Pará, que arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor, por ausência de comprovação da titularidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o autor possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes da apreensão de veículos; (ii) estabelecer, superada a preliminar, se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do Estado; e (iii) determinar, em caso de procedência, se o valor da indenização deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da preliminar de ilegitimidade ativa.
A legitimidade ativa é condição da ação e exige que o demandante demonstre pertinência subjetiva com o direito alegado, nos termos do art. 17 do
CPC
.

4.A análise dos autos revela que o autor não comprovou ser proprietário dos veículos apreendidos, sendo a ordem de restituição emitida em favor da pessoa jurídica
LUIS GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, sem qualquer prova de vínculo do autor com a empresa.

5.

O boletim de ocorrência apresentado constitui prova unilateral e não é suficiente para comprovar a titularidade dos bens, conforme precedentes do TJPA.

6.

A prova testemunhal arrolada é frágil e baseada em conhecimento indireto, não suprindo a ausência de documentos que atestem a propriedade dos veículos.

7,

Diante da ausência de comprovação da titularidade dos bens, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor/apelado, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido, para colher a preliminar de ilegitimidade ativa
, extinguindo o processo sem resolução de mérito com a consequente inversão do ônus de sucumbência. Exigibilidade de custas e honorários advocatícios, por ser o apelado beneficiário da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, art.
17
;

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA
, Ap Cív nº
0807304-61.2022.8.14.0040
, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j.
11.12.2023
;
TJPA
, Ap Cív nº
0003303-65.2017.8.14.0000
, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j
. 08.04.2019; TRT-9, AP
nº
0000995-06.2023.5.09.0010
, Rel. Des. Archimedes Castro Campos Junior, j.
03.07.2024; TJSP
, Ap Cív nº
1001181-58.2021.8.26.0042
, Rel. Des. Achile Alesina, j.
26.12.2023
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000281-76.2011.8.14.0107
) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação de Indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
ANTÔNIO MARCOS DA COSTA
.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa aduzida em contestação pelo requerido, tendo em vista que em pese não ter sido juntado nestes autos documento de CRV dos veículos em nome do autor, verifico que foram juntados documentos que comprovam o ajuizamento de restituição dos bens com decisão judicial favorável à devolução.

E ainda, juntou-se aos autos um boletim de ocorrência registando pelo autor informando que durante o período em que os veículos estiveram apreendido no pátio da DEPOL foram furtados dois autos falantes de 15 DAPU, potencia grande e ferramenta chave 06 a 32 tacógrafo original da Scania e Macaco grande.

Frisa-se ainda a oitiva da testemunha Antônio Luís que afirmou conhecer o autor e que tinha conhecimento de que este era o proprietário de uma carreta branca, sendo esta utilizada para realização de fretes, cujos dados coincidem com o veículo informado nos autos. Portanto, não assisti razão ao requerido. (...)

Acerca da alegada ausência de provas da apreensão irregular dos veículos Carreta HVQ4749, Fortaleza/CE, cor branca, ano 1991, Chassi 9AA912630LC008821 e o Cavalo Placa HVJ 2356, Fortaleza, Chassi 9BSTHX2Z03218239 pela Polícia Civil de Dom Eliseu, entendo que existe nos autos elementos suficientes que confirmam os fatos alegados

pelo autor, dentre eles a decisão proferida nos autos do processo n. 2011.2.000007-5 que determinou a devolução dos bem apreendidos pela Polícia Civil, com a expedição de mandado de restituição de coisa apreendida, além do Boletim de ocorrência n.00227/20105849-5 – documentos constantes no id. Num. 53498244 - Pág. 9/12. Assim, dou

por demonstrado a conduta ilegal dos agentes responsáveis pela apreensão dos veículos citados.

Outrossim, a testemunha Antônio Luís em seu depoimento, também confirmou os fatos alegados pelo autor de ter tido conhecimento de que o autor era o proprietário de uma carreta e teve seu bem apreendido pela Polícia Cível durante vários meses.(...)

Ante o Exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS

INICIAIS para: a) NEGAR a condenação em danos materiais pelas razões já esplanadas; b) CONDENAR o requerido a pagar ao autor a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(,,,)

Em razões recursais, o apelante alega que a sentença de primeiro grau merece reforma por ausência de comprovação de ato ilícito praticado pelos agentes estatais. Sustenta que o apelado não juntou aos autos qualquer prova da restrição judicial ou criminal sobre o veículo alegadamente apreendido de forma irregular, tampouco apresentou termo de apreensão ou documento que descrevesse como esta foi realizada, ressaltando que o único elemento probatório seria um boletim de ocorrência, considerado forma unilateral de descrição de fatos, insuficiente para demonstrar irregularidade na apreensão.

Argumenta que o próprio apelado informou na inicial que o bem foi regularmente devolvido após pedido de restituição da real proprietária, empresa
LUIS GUIMARÃES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
, questionando assim a legitimidade ativa do requerente para o pedido indenizatório.

Alega que não há prova da ocorrência efetiva do dano, apenas narrativa hipotética de constrangimento por não poder dispor do veículo durante determinado período. Defende que o dano moral deve se materializar no plano da realidade, sendo necessária prova de que o dissabor ou ofensa à honra efetivamente se concretizou, o que não teria ocorrido no caso.

Suscita precedentes jurisprudenciais para demonstrar que mero dissabor não configura dano moral indenizável, requerendo a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório de
R$ 10.000,00
fixado em sentença, por considerar o valor desproporcional e desarrazoado, especialmente tratando-se de condenação da Fazenda Pública em que os recursos provêm da contribuição da sociedade.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço da apelação e passo a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar, preliminarmente, se o apelado possui legitimidade ativa para pleitear a indenização por danos morais, pela alegada apreensão irregular de veículo que afirma ser de sua propriedade, bem como, caso ultrapassada a preliminar, se estão caracterizados os pressupostos para a responsabilização do Estado e se o quantum indenizatório deve ser reduzido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

De início, impõe-se o exame da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelante, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo Poder Judiciário.

A legitimidade ativa constitui uma das condições da ação e representa a pertinência subjetiva da demanda, isto é, a relação de adequação entre o sujeito e a causa. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade".

No caso, o apelado
ANTÔNO MARCOS DA COSTA
ajuizou a ação, alegando que no dia
11/11/2010
, ilegalmente teve seus veículos carreta
HVQ 4749
, Fortaleza-CE, cor branca ano
1991
, chassi
9AA912630LC008821
e o Cavalo, placa
HVJ 2356
, Fortaleza-CE, chassi
9BSTHAX2Z03218239
, apreendidos pela Polícia Civil do Estado do Pará, na cidade de Dom Eliseu, sob o fundamento de que seriam veículos produtos de crime e sob restrição judicial.

Para instruir a ação juntou cópia de mandado de restituição de coisa apreendida e decisão judicial proferida, nos autos do processo de nº
2011.2.000007-5
, na qual consta que a ordem de restituição à pessoa jurídica
LUIS GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (id 21054986 - pág. 9/11 BEM COMO,
cópia de boletim de ocorrência policial, no qual o apelado descreve os fatos relacionado às apreensões (id
21054986
- pág
12
).

O apelado arrolou uma testemunha de nome
ANTONIO LUIZ DA SILVA
, que, em audiência de instrução afirmou ser conhecido do apelado há mais de 20 anos e que ficou sabendo que ele sofreu apreensão de seus veículos.

A análise detida dos documentos carreados aos autos revela que o apelado não comprovou a titularidade dos bens apreendidos.

Com efeito, o mandado de restituição de coisa apreendida e a decisão judicial proferida são inequívocos ao determinar a restituição dos veículos à pessoa jurídica
LUIS GUIMARÃES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, e não ao apelado. E em momento algum o apelado demonstrou possuir qualquer relação jurídica com a referida empresa, seja na qualidade de sócio, representante legal, procurador ou sob qualquer outro título que justificasse sua legitimidade para postular em nome próprio direito alheio.

No que diz respeito ao boletim de ocorrência policial, cumpre ressaltar que se trata de prova unilateral, elaborada exclusivamente com base na versão apresentada pelo próprio interessado, não possuindo força probatória suficiente para comprovar a propriedade dos veículos, mormente quando não corroborada por documentação idônea. Este é o posicionamento da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal sobre o Boletim de Ocorrência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

(...)

4.
O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.
(...)

7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 )

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. VEÍCULO FURTADO. SEGURADO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
PROVAS INSUFICIENTES
. SENTENÇA MANTIDA.1- O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido do apelante, reconhecendo a validade do crédito tributário, decorrente do não pagamento de IPVA do exercício do ano de 2007 do veículo furtado no ano de 2000;2- Sobre a matéria debatida nos autos, merece destaque que o artigo 6º, § 1º da Lei Estadual nº 6.017/96, preceitua a dispensa ao pagamento do imposto na hipótese de perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro, relativamente aos exercícios posteriores;3- No caso em apreço, não restou evidenciado o furto, invocado pelo apelante, tampouco a ocorrência de transferência de propriedade do veículo ou outro evento que pudesse descaracterizar o domínio ou posse da 'res', autorizando o afastamento do tributo em discussão;4-
Para fazer prova do furto, o apelante juntou somente o boletim de ocorrência ? prova unilateral, e diga-se, em boa parte, ilegível
. O mesmo acontece com a prova produzida para fins de demonstrar a responsabilidade da seguradora, nomeadamente, um recibo que contém apenas a sua assinatura, desacompanhado de contrato firmado entre o apelante e a seguradora, documento bancário que acuse o efetivo recebimento do valor do prêmio ou qualquer outro elemento que corrobore a existência do negócio jurídico que importaria na exclusão da responsabilidade pelo tributo executado;5- Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003303-65.2017.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2019 )

Com relação à prova testemunhal, não tem o condão de suprir a ausência de prova documental da propriedade dos bens, tratando-se de mero conhecimento indireto dos fatos, mostrando-se frágil diante da narrativa apresentada.

Acerca do tema, válido mencionar as decisões a seguir, que tratam da insuficiência de prova de propriedade de veículo e da fragilidade de prova testemunhal:

EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REGISTRO PERANTE O DETRAN. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM MÓVEL . ART. 1.267 DO CC. Conforme o disposto no artigo 1 .226 do Código Civil, ''os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição''.
Presume-se a propriedade em nome de quem o veículo automotor está registrado perante o DETRAN. Embora a presunção de propriedade de veículo registrado no DETRAN seja relativa, cabia ao embargante apresentar elementos idôneos a fim de desconstituir a presunção gerada pelo registro, o que não se vislumbrou. Tampouco restou demonstrado que houve a efetiva tradição do bem .
Agravo de petição a que nega provimento no particular.

(TRT-9 - AP: 00009950620235090010, Relator.: ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR, Data de Julgamento: 03/07/2024, Seção Especializada)

EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença de improcedência – Recurso do embargante – Insurgência – Impossibilidade – Alegação de cerceamento de defesa e necessidade de prova testemunhal – Pedido de nulidade da sentença e retorno dos autos para produção de provas – Não acolhimento – Compete ao juiz avaliar a necessidade de outros elementos de convicção - Matéria eminentemente de direito – Embargante que não especificou para qual fato a testemunha serviria para comprovar -
Inocuidade da prova oral para suprir a falta de prova documental – Embargante que confessa não possuir a propriedade do bem – Prova testemunhal que é completamente dispensável para a solução da controvérsia
– Sentença mantida - Sucumbência majorada – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001181-58.2021.8 .26.0042 Altinópolis, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 26/12/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/12/2023)

Nesse contexto, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelado/autor é medida que se impõe, devendo ser reformada a sentença e extinto o processo sem resolução de mérito, com a inversão do ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação. Em consequência, fica invertido o ônus de sucumbência, ficando suspensa a exigibilidade de custas e honorários advocatícios, por ser o apelado beneficiário da gratuidade.

É o voto.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025